Tribunal: STF
Processo: HC 88525
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA
   DE JUSTA CAUSA. CRIMES FALIMENTARES. CRIMES SOCIETÁRIOS.
   INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DENEGAÇÃO.
1.      A questão
   controvertida nestes autos consiste na possível inépcia da
   denúncia por suposto não-atendimento ao disposto no art. 41 do
   Código de Processo Penal, bem como ausência de justa causa para a
   deflagração da ação penal em razão da falta de elementos mínimos
   correspondentes ao suporte mínimo probatório para alicerçar as
   imputações feitas na denúncia.
2.      O paciente foi denunciado
   por duas condutas: a) haver efetuado despesas gerais da empresa
   injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital,
   ao gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras
   circunstâncias análogas (Decreto-lei nº 7.661/45, art. 86, II);
   b) haver praticado, antes da falência, algum ato fraudulento de
   que tenha resultado prejuízo aos credores, com o fim de criar ou
   assegurar injusta vantagem para si ou para outrem (Decreto-lei nº
   7.661/45, art. 87).
3.      Os fatos foram expressamente narrados
   na denúncia, o que faz presumir a existência de elementos mínimos
   de prova colhidos durante o inquérito judicial referente à
   falência, para autorizar o órgão do Ministério Público a deduzir
   a pretensão punitiva através do oferecimento da denúncia.
4.
        No contexto da narrativa dos fatos, tal como feita pelo
   Ministério Público, há justa causa para a deflagração e
   prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando
   de denúncia inepta, seja formal ou materialmente.
5.      Nos
   casos de autoria e participação em crimes societários - como
   ocorre em relação ao paciente -, não é comum que se obtenha prova
   direta acerca de determinados aspectos relacionados às
   circunstâncias referentes a dados acessórios à prática do delito.
6.      A denúncia apresenta um conjunto de fatos conhecidos e
   provados que, tendo relação com a decretação da falência da
   empresa.
7.      Ademais, eventuais omissões da denúncia poderão ser
   supridas a qualquer tempo, desde que antes da sentença final (CPP,
   art. 569).
8.      Houve, pois, atendimento às exigências formais
   e materiais contidas no art. 41, do Código de Processo Penal, não
   se podendo atribuir a peça exordial os qualificativos de ser
   "denúncia genérica" ou "denúncia arbitrária". Existe perfeita
   plausibilidade (viabilidade) na ação penal pública ajuizada pelo
   órgão do Parquet.
9.      Habeas corpus denegado.